Tribunal: STF
Processo: Rcl 64143
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carrion Gestão de Direito Autorais S/S Limitada e outro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010415-66.2015.5.15.0004, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG).



    Narram os reclamantes que, na origem, trata-se de



    “reclamação trabalhista em que ERICA HATZINAKIS BRIGIDO, pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre os dias 10.10.2001 e 07.10.2014.



    Nos termos propostos na lide, a beneficiária destaca que prestou serviços 01/07/03 à 19/06/08, como auxiliar editorial a empresa CARRION GESTÃO DE DIREITOS S/S LTDA - EPP, e com a retirada do Sócio Sr. EDUARDO GARCIA CARRION desligou-se da empresa de gestão de serviços autorais para prestar serviços de advocacia junto a este Advogado.



    Destaca que em 2014 ‘foi sumariamente dispensada sem justa causa, ocasião em que recebeu como última e maior remuneração a importância líquida de R$ 8.000,00, isso em média, que era composta por R$ 3.000,00 fixos e, o restante, por honorários advocatícios variáveis de 15% a 30% sobre os honorários contratuais.’



    Desse modo, é incontroverso, portanto, que a atividade prestada era de advocacia, diante da participação variável dos honorários recebidos, conforme permite os arts. 15, 54 e 78 da Lei 8.906/94 e 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.



    Quanto ao acordo firmado na câmara arbitral em junho de 2008, afirma que foi induzida a erro, principalmente por inexistir no acordo qualquer vantagem recíproca.



    (...)



    Entretanto, a sentença de piso declarou a nulidade do acordo celebrado e, a pretexto apenas do Sr. EDUARDO GARCIA CARRION ter continuado a atualizar as obras de Valentin Carrion, reconheceu o vínculo de emprego da beneficiária com a empresa CARRION GESTÃO DE DIREITOS S/S LTDA – EPP e com o advogado. 



    Ou seja, o suposto vínculo de emprego foi reconhecido sem a presença de qualquer elemento caracterizador, apenas diante da alegação da beneficiária no sentido de que continuou mesmo como autônoma a prestar serviços à atividade fim da empresa de gestão de direitos autorais, na atualização das obras do saudoso jurista Sr. Valentin Carrion”.



    Prosseguem discorrendo que, interposto recurso ordinário,



    “[o] Acórdão Regional, por sua vez, considerou que o Sr. EDUARDO GARCIA CARRION era sócio oculto da empresa CARRION GESTÃO DE DIREITOS S/S LTDA – EPP, única e exclusivamente por ser responsável pela atualização das obras autorais e, por isso, reconheceu o vínculo de emprego entre a empresa e beneficiária, sem se manifestar sobre seus elementos caracterizadores, baseando-se apenas na ATIVIDADE FIM DA EMPRESA, em que o advogado Autor da Reclamação prestava o serviço de atualização das obras autorais.



    (...)



    Interposto Recurso de Revista, em relação à declaração do vínculo de emprego foi obstado pela Presidência do Tribunal Regional com fundamento de inexistir qualquer nulidade por negativa de prestação jurisdicional, além de considerar que o recurso deixou de cumprir os requisitos exigidos pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Por meio de suas razões de agravo de instrumento, os Reclamantes buscaram demonstrar o desacerto das teses encartadas no despacho de admissibilidade. Entretanto, a este foi negado provimento, incorporando os fundamentos propostos no despacho de admissibilidade regional. 



    Interposto Agravo Interno, a este foi negado provimento, mantendo-se na íntegra a decisão regional.



    Em 02.06.2023 foi interposto Recurso Extraordinário e se aguarda decisão de admissibilidade pela Corte Superior Trabalhista”.



    Aduzem os reclamantes que os entendimentos firmados nos paradigmas invocados 



     “revelam a compreensão de que a tutela protetiva voltada à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é necessariamente extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por diversos profissionais a exemplo de médicos, artistas e professores. 



    Em suma, as linhas transatas revelam que o Supremo Tribunal Federal não somente reconhece a licitude da terceirização, da parceria e da pejotização como também afirma categoricamente que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.”



    Ponderam, assim, que “[a] ratio decidendi decotada dos julgados paradigmas conduz à conclusão de que a existência de relação autônoma de prestação de serviço presumidamente válidos e disciplinadores de arranjos voltados à execução de trabalho torna despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego”.



    Defendem que



    “Em se tratando, no processo originário, de relação de parceria autônoma, ajustado por pessoas hipossuficientes tecnicamente sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração com amparo na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório.



     Isso porque, à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de fraude, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou a contratação de serviços advocatícios à terceirização e, nesta toada, indevidamente presumiu a sua invalidade.



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção. ”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar “a fim de que se determine a suspensão do processo n. 0010415-66.2015.5.15.0004 e da execução provisória n. 0010895-97.2022.5.15.0004, até o julgamento definitivo da presente reclamação”.



    No mérito, pleiteiam que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas.”



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0010415-66.2015.5.15.0004 - referente à relação jurídica entre Carrion Gestão de Direito Autorais S/S Limitada, Eduardo Garcia Carrion e a beneficiária desta reclamação para a função de assistente editorial e advogada - cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e RE nº 958.252 (Tema 725 da RG) .



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0010415-66.2015.5.15.0004, conforme consignado no acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, “o Tribunal de origem foi expresso ao consignar que a reclamada reconheceu o vínculo de emprego havido com a reclamante de 01/07/2003 a 19/06/2008 e que a análise do conjunto probatório revelou que não houve modificação nos termos da relação de trabalho a partir da última data, donde se extraiu a continuidade do vínculo empregatício. Portanto, não haveria que se falar em análise dos elementos fático jurídicos da relação de emprego, os quais já estavam consolidados e admitidos pela própria ré, que assinara a CTPS da reclamante, uma vez que se identificou a continuidade da prestação de serviços, nos termos anteriormente estabelecidos.” (e-doc. 18, fls. 1-2).



    Por sua vez, transcrevo os fundamentos da sentença de primeiro grau, mantida pelo TRT 15:



    “IV. Vínculo



    Segundo a reclamante, existiu vínculo de emprego único com a primeira reclamada no período de 10.10.2001 a 7.10.2014, embora em CTPS conste apenas o período de 1º/7/2003 a 19/6/2008.



    A reclamante alega que em tal período ela trabalhou inicialmente como assistente editorial, depois como assistente administrativo, sendo que em março de 2003 ela passou a exercer a função de advogada concomitantemente.



    De acordo com a petição inicial, ainda, a primeira reclamada providenciou quitação total fraudulenta do período anotado em CTPS, por meio de acordo imposto em Câmara de Arbitragem.



    (...)



    Com relação ao acordo celebrado no respectivo Tribunal Arbitral, de fato, o respectivo termo consta às páginas 799/801.



    De acordo com tal documento, mediante o recebimento de R$ 1.785,26 a reclamante outorgou ampla e irrevogável quitação em relação ao contrato de trabalho que existiu no período de 1º/7/2203 a 19/6/2008.



    Vale ressaltar, por oportuno, que tal montante equivale a verbas rescisórias.



    É verdade que em depoimento a reclamante afirmou que compareceu ao tribunal arbitral em respeito ao que foi combinado, conscientemente (página 1.501).



    Contudo, também é verdadeiro que a situação não foi regularizada.



    Ressalto que se encontra pacificado pelo TST que a arbitragem é incompatível com dissídios individuais no direito do trabalho.



    (...)



    No tocante à data de saída e ao motivo do desligamento, vale lembrar que a continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável à empregada.



    A prova oral revela que não houve interrupção da prestação dos serviços.



    (...)



    Observo, ainda, que as mensagens eletrônicas de páginas 104/109 demonstram que em 15/8/2008 a reclamante continuava trabalhando para a primeira reclamada, lembrando que em CTPS consta 19/6/2008 como data de saída.



    Registro, também, que o depoimento que a reclamante prestou em 10.8.2009 como testemunha conduzida pela primeira reclamada no processo 00878-2009-153-15-00-4, indica que naquela data a autora ainda trabalhava para a empresa, que integra um grupo formado também pelas firmas Consultoria e Assessoria Vilas de Madri Ltda. e Instituto Valentin Carrion Cursos Jurídicos Ltda. (páginas 10/103).



    (...)



    Cumpre lembrar, também, que a exclusividade não constitui requisito essencial da relação de emprego, a proposito sobretudo das razões finais do segundo reclamado (páginas 1.577/1.580).



    Logo, fixo o dia 7.10.2014 como data de saída, por dispensa sem justa causa.



    Quanto às funções, de acordo com a petição inicial, em março de 2003 a reclamante passou a exercer também a função de advogada. 



    Em depoimento, o segundo reclamado admite que a reclamante começou a atuar como advogada, porém, entre 2005 e 2006 (página 1.502).



    A carteira de páginas 27/28 e as procurações de páginas 80/81 revelam que em dezembro de 2003 a reclamante já atuava omo advogada.



    Ressalto, ainda, o substabelecimento de página 82 e a procuração de página 2000, além do documento de página 203.



     Sendo assim, reconheço que em 1º.12.2003 a função da reclamante passou a se a de advogada, embora ela continuasse realizando outras tarefas.



    No tocante ao valor do salário, o depoimento do segundo reclamado revela que a partir do momento em que a reclamante passou a exercer a função de advogada sua remuneração passou a ser maior que aquela anotada na CTPS, embora variável (Páginas 25 e 1.502).



    Considerando-se o montantes mencionados na petição inicial e nos depoimentos da reclamante e do segundo reclamado, à luz das circunstâncias da causa, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade , reconheço que a partir de 1º.12.2023 o salário médio da reclamante passou a ser equivalente a 7 (sete) salários mínimos.



    Sendo assim, acolho em parte o pedido, para reconhecer que em 1º.12.2003 a reclamante passou a exercer a função de advogada e teve o salário aumentado para o montante equivalente a 7 (sete) salários mínimos, bem como que o vínculo de emprego com a primeira reclamada prosseguiu até 7.10.2014, quando a autora foi dispensada em justa causa.” (eDoc 10, fls. 3/9).



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0010415-66.2015.5.15.0004, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente